Tribunal: TJMT
Processo: 1009447-25.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009447-25.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO BRUNO SILVA OLIVEIRA - CPF: 020.382.011-88 (AGRAVADO), DANILO GREGORY SOARES DA SILVA - CPF: 001.423.231-60 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT –
DESPESAS MÉDICAS COMPROVADAS
–
REEMBOLSO DEVIDO

– VERBA HONORÁRIA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o DO CPC – ENTENDIMENTO DOMINANTE –
SÚMULA 568 DO STJ
– MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – CONDENAÇÃO NA MULTA PREVISTA NO PARÁGRAFO 4o DO ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO PROCESSUAL.

Se restou comprovado pelo autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT que foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas econômicas em razão do tratamento com medicamento e materiais hospitalares, correta a condenação da seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3o, inciso III, §§ 2o e 3o, da Lei no 6.194/74.

O § 8o do art. 85 do CPC/2015 é norma de caráter excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, permitindo, assim, que a verba honorária seja arbitrada por equidade
(STJ AgInt no REsp 1778552/DF).

Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno aviado
pela
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
objetivando reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível
interposto em desfavor de
Leonardo Bruno Silva Oliveira
,
nos termos do artigo 932 do CPC e Súmula 568 do STJ (ID. 53196487).

Para tal desiderato, a agravante reedita os termos apresentados em suas razões de apelação, alegando
que não restou demonstrado nos autos o nexo causal entre os documentos referentes às despesas médicas e o acidente, sendo indevido o reembolso pleiteado.

Sustenta que por se tratar de sentença condenatória, os honorários devem ser arbitrados com base no valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Aduz, ainda, que, no caso dos autos, não deveria ocorrer a majoração dos honorários recursais, prevista no art. 85, §11o, do CPC, uma vez que foi fixado de forma equitativa.

Requer a reconsideração da decisão ou, ainda, que seja levada a Câmara para apreciação do órgão colegiado, requerendo seu conhecimento e provimento.

Contrarrazões apresentadas no ID. 57646460, pugnando pelo desprovimento do recurso,
bem como a aplicação de multa prevista
no §4o do art. 1.021 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão monocrática que
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela seguradora, nos termos do artigo 932 do CPC e Súmula 568 do STJ.

No caso, a agravante insiste nos mesmos fundamentos utilizados no apelo para tentar modificar a decisão monocrática, sem trazer qualquer argumento ou fato novo.

Com a máxima vênia, mantenho o posicionamento já esboçado no
decisum
objurgado, que guarda maior consonância com o ordenamento jurídico pátrio e a jurisprudência.

Dessa forma, com o fito de evitar tautologia, transcrevo parte da decisão monocrática, no ponto de interesse
in verbis
:

“(...)N
ão merece prosperar a irresignação da apelante quanto ao pedido de reembolso das despesas médicas,
uma vez que os dispêndios com o tratamento de saúde estão confirmados pela documentação com ID. 49999507, visto que é contemporânea à data do fato. Além do quê, o autor anexou as notas referentes às compras de material para o procedimento, as receitas respectivas e os recibos dos exames.

Portanto, a quantia que pagou deve ser-lhe restituída, atualizada nos termos definidos na sentença
”
(ID. 53196487).

Segundo o art. 3o, inciso III, da Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 11.482/2007, o dispêndio com assistência médica e suplementar é devido em até R$ 2.700,00, como reembolso à vítima.

Registro ainda que o §1o do art. 1o do Anexo da Resolução no 242/2011/CNSP, também poderá se valer da verba estabelecida pelo inciso III do art. 3o da Lei no 6.194/74
“para reembolso de eventuais despesas suplementares, tais como fisioterapia, medicamentos, equipamentos ortopédicos, órtese, próteses e outras medidas terapêuticas, devidamente justificadas pelo médico assistente”
.

Dessa forma, todos os documentos têm ligação com o acidente, pois refere-se à lesão suportada, bem como são datados da época dos fatos.

Acerca da matéria, é entendimento pacífico deste Sodalício, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES COMPROVADAS
– PAGAMENTO ADMINISTRATIVO PARCIAL– GASTOS QUE ULTRAPASSAM O MONTANTE RESTITUÍDO - VALOR REMANESCENTE DEVIDO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DO DESEMBOLSO - JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO – HONORÁRIOS – QUANTIA IRRISÓRIA - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – IMPRESCINDÍVEL OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO VEDADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O beneficiário do seguro obrigatório DPVAT que comprova as despesas médicas e suplementares com as quais arcou (exames, cirurgia, fisioterapia e medicamentos) tem direito ao respectivo ressarcimento (art. 3o, inciso III, da Lei no. 6.194/1974),
com correção monetária aplicada a partir da data do efetivo desembolso e juros de mora a contar da citação válida.
O valor fixado na sentença para os honorários advocatícios de forma irrisória deve ser majorado para remunerar de forma digna o desempenho do profissional, mas sem causar-lhe enriquecimento ilícito.

(N.U 1010951-66.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 14/10/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES DEMONSTRADAS – REEMBOLSO DO MONTANTE COMPROVADO DOCUMENTALMENTE -HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA À REGRA DO ART. 85, §8o, DO CPC – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O beneficiário do seguro obrigatório DPVAT que arcou com as despesas médicas e suplementares(exames, cirurgia, fisioterapia e medicamentos) tem direito ao respectivo ressarcimento (art. 3o, inciso III, da Lei no. 6.194/1974), limitado ao valor devidamente comprovado nos autos.
2. O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação do julgador.

(N.U 1020357-14.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 02/10/2020) (destaquei)

De igual modo, em relação ao pedido de minoração da verba honorária, razão não lhe assiste, posto que consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa
(art. 85, § 8o), (AgInt no REsp 1794167/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020)

Embora o Código atual determine o arbitramento da verba honorária entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do
quantum
atualizado da causa, dependendo da situação também garante a possibilidade de apreciação equitativa quando for irrisório o proveito econômico (art. 85, §8o, do CPC),
como nesta demanda em que é de R$
2
.362,50
.

A propósito, segue transcrita a ementa do julgado a que se referiu à agravante:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas:
(b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (
III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária,
em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.

(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)
. (destaquei)

Como se vê, o valor da condenação é irrisório e, conforme o entendimento dominante é permitido o uso da regra contida no §8o do art. 85 do CPC. Assim, a quantia a ser definida deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho profissional, mas sem gerar enriquecimento ilícito.

Em vista de todo o exposto, a utilização §2o do artigo citado, ainda que em percentual máximo (20%), resultaria em R$ 472,50, o que não remunera de maneira adequada o advogado. Desse modo, o valor de R$ 1.300,00 estipulado na sentença é apropriado ao caso e ao reconhecimento da sua importância para o funcionamento da Justiça.

Logo, restou consignado de forma clara na decisão agravada que a fixação da verba honorária até mesmo no percentual máximo previsto no art. 85. §2o do CPC não seria suficiente para remunerar de maneira adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado do agravado, e que, segundo já pacificado pelo STJ, o julgador deve decidir o montante por apreciação equitativa,
porém
não restrita aos limites de 10% a 20%
.

Nesse sentido: N.U 1019029-20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019; N.U 1000984-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019;
(N.U 0065258-47.2018.8.11.0000, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018).

Igualmente, não merece reforma a decisão recorrida no que se refere à fixação dos honorários recursais, porquanto presentes os requisitos para autorizar o seu arbitramento em segunda instância.

Isso porque, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
” (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019).

Por fim, preconiza o art. 1.021, §4o, do CPC,
“quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”

Pertinente à matéria se manifesta a doutrina:

“
Note-se que nesse caso há dever de imposição de multa, na medida em que com isso o legislador busca resguardar a seriedade na interposição do recurso, evitando a proliferação de recursos meramente protelatórios ou temerários (trata-se portanto de técnica voltada não só a promoção da boa-fé processual, art. 5o, CPC, mas também a concretização do direito ao processo com duração razoável, arts. 5o LXXVIII, CF, e 4o CPC)
”
(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2. Ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.082).

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – RECUSA AO PAGAMENTO - NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - ARGUMENTO IRRELEVANTE - SÚMULA 257 DO STJ – DECISÃO INALTERADA - RESSARCIMENTO DEVIDO – EVIDENTE CARÁTER PROTELATÓRIO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -ART. 1.021, §4o DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ). A arguição de teses recursais contra entendimento sumulado revela o caráter protelatório, sendo devida a aplicação de multa por litigância de má-fé (art. 80 do CPC).

O não provimento do Agravo em votação unânime (art. 134-A, § 2o, do RITJ/MT) impõe a penalidade prevista no art. 1.021, §4o do CPC.

(N.U 1028803-06.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020) (destaquei)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso
e, em havendo votação unânime fica desde já aplicado à agravante multa de 2% sobre o valor corrigido da causa, com amparo no art. 1.021, §4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020